Tribunal: TJMT
Processo: 1023404-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023404-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), LUIS HENRIQUE WILKE - CPF: 037.210.701-00 (AGRAVADO), AMABILE JULIE OLIVEIRA CALDART - CPF: 057.875.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E BAIXA DE GRAVAME. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou a transferência de veículo para o nome do financiado e baixa do impedimento de venda, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, em razão da quitação do débito. Agravo interno buscando a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a transferência do veículo e baixa do gravame após a quitação do débito em contrato de alienação fiduciária, bem como se são adequados o prazo e a multa fixados para cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir:

3. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme Súmula 72 do STJ, sendo que a quitação do débito descaracteriza a mora necessária para o prosseguimento da ação possessória.

4. Quitada a obrigação principal, cessa o direito do credor fiduciário sobre o bem dado em garantia, surgindo o dever de proceder à regularização da documentação do veículo.

5. A multa cominatória de R$ 500,00 diários, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. O prazo de 20 dias para cumprimento da obrigação é razoável para realização dos atos necessários à transferência da propriedade e baixa do impedimento de venda.

7. Ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, não havendo relevância da fundamentação nem risco de dano grave e de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"Quitado o débito em contrato de alienação fiduciária, descaracteriza-se a mora necessária para a ação de busca e apreensão, surgindo para o credor fiduciário o dever de proceder à transferência do veículo e baixa do gravame, sendo adequados prazo de 20 dias e multa diária proporcional para cumprimento da obrigação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, registrada sob o no 1002906-05.2024.8.11.0007, ajuizada em desfavor de LUIS HENRIQUE WILKE; que determinou que a parte executada procedesse à entrega do veículo objeto da lide - motocicleta marca Honda, modelo CG 150 Titan-EX Mix, chassi 9C2KC1660FR020964, placa QBR5468, Renavam 001029140925, ano 2015, cor vermelha; bem como à baixa do impedimento da intenção de venda, registrado em nome da instituição financeira, no prazo de 20 dias, a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00, tendo como fundamento a quitação do débito por parte do agravado.

A parte agravante (ID. 299950876) alega que a decisão agravada impôs obrigação de fazer de cumprimento inviável no prazo estipulado, sobretudo por envolver atos burocráticos e dependentes de terceiros, como a transferência de propriedade de veículo automotor. Defende, ainda, a desproporcionalidade da multa fixada, argumentando que o valor estipulado seria excessivo em face do montante da obrigação e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada, e, ao final, o provimento do recurso para afastar a multa cominatória e o prazo estipulado.

A liminar foi indeferida. (id. 300954880)

Agravo Interno. (id. 302382869)

Contrarrazões ao agravo de instrumento e ao interno. (id’s. no. 306398895/308398357)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por AYMOR CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, no contexto de ação de busca e apreensão de veículo automotor.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central reside na determinação judicial que impôs à instituição financeira agravante a obrigação de proceder à transferência do veículo objeto da lide para o nome do financiado e à baixa do impedimento da intenção de venda registrado em seu favor, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00, tendo como fundamento a alegada quitação do débito por parte do agravado.

Verifica-se nos autos que a ação de busca e apreensão foi ajuizada com fundamento no inadimplemento contratual do devedor fiduciante. Contudo, conforme se depreende da documentação apresentada, o agravado alega ter quitado integralmente o débito em 18 de abril de 2024, circunstância que, se comprovada, descaracterizaria a mora necessária para o prosseguimento da demanda possessória.

É cediço que a comprovação da mora constitui requisito imprescindível para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme estabelece a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a quitação do débito pelo devedor fiduciante tem o condão de extinguir a obrigação principal e, por conseguinte, afastar a caracterização da mora que fundamenta a ação possessória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o reconhecimento da abusividade de qualquer encargo cobrado no período de normalidade do contrato descaracteriza a mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão. Da mesma forma, a quitação integral do débito pelo devedor fiduciante produz idêntico efeito, tornando insubsistente a pretensão possessória do credor fiduciário.

Constata-se que a decisão atacada fundamentou-se na alegação de quitação do débito pelo executado, determinando que a instituição financeira procedesse à regularização da documentação do veículo. Tal determinação encontra respaldo na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, uma vez que, quitada a obrigação, cessa o direito do credor fiduciário sobre o bem dado em garantia.

No que tange à multa cominatória fixada, importa registrar que as astreintes constituem meio coercitivo destinado a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser excessivamente oneroso a ponto de configurar enriquecimento sem causa do credor nem irrisório de modo a não cumprir sua finalidade intimidatória.

A análise da multa fixada em R$ 500,00 diários, limitada a R$ 20.000,00, revela-se adequada às circunstâncias do caso concreto, considerando-se a natureza da obrigação imposta e a necessidade de compelir a instituição financeira ao cumprimento da determinação judicial. Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada, conforme Tema Repetitivo 706, permitindo sua revisão quando se mostrar desproporcional.

Relativamente ao prazo de 20 dias estabelecido para cumprimento da obrigação, verifica-se que se mostra razoável para a realização dos atos necessários à transferência da propriedade do veículo e à baixa do impedimento de venda. Depreende-se da análise dos elementos apresentados que a instituição financeira agravante não demonstrou a existência de óbice jurídico ou fático que impeça o cumprimento da determinação judicial no prazo estabelecido. A alegação de que se trata de obrigação impossível de ser cumprida não encontra respaldo nos elementos dos autos, uma vez que a transferência da propriedade de veículo automotor constitui procedimento administrativo rotineiro que pode ser realizado no prazo fixado.

A pretensão de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. A relevância da fundamentação não se faz presente, considerando que a decisão atacada encontra amparo na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada.

Da mesma forma, não se vislumbra a existência de risco de dano grave e de difícil reparação, uma vez que a determinação judicial visa tão somente à regularização da situação jurídica do veículo após a quitação do débito.

É possível verificar através da análise dos autos que a instituição financeira permanece há mais de um ano sem providenciar a regularização da documentação do veículo, mesmo após a alegada quitação do débito pelo devedor. Tal conduta revela desídia da credora fiduciária em cumprir suas obrigações contratuais e legais, não podendo invocar em seu favor a proteção jurisdicional para perpetuar situação irregular.

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que a decisão atacada no agravo de instrumento encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência dos tribunais superiores, não merecendo reforma. A quitação do débito pelo devedor fiduciante tem o condão de extinguir a obrigação principal e de determinar a cessação dos efeitos da garantia fiduciária, impondo ao credor o dever de proceder à regularização da documentação do bem.

Convém esclarecer que a aplicação dos precedentes jurisprudenciais ao caso concreto revela a adequação da decisão proferida pelo juízo de origem. O Tema Repetitivo 722 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor pagar a integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, sob pena de consolidação da propriedade fiduciária. Contudo, tal regra pressupõe a existência de mora válida, que se descaracteriza com a quitação do débito.

A análise sistemática dos elementos indica que a pretensão da agravante carece de fundamento jurídico consistente, uma vez que busca manter situação irregular após a extinção da obrigação que fundamentava a garantia fiduciária. A manutenção do gravame sobre o veículo após a quitação do débito configura exercício abusivo de direito e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Importa registrar que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora do devedor, nos contratos de alienação fiduciária, constitui-se ex re, decorrendo do simples vencimento do prazo para pagamento. Entretanto, tal mora se extingue com o pagamento integral do débito, cessando os efeitos da garantia fiduciária e surgindo para o credor o dever de proceder à regularização da documentação do bem.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025